Tribunal: STF
Processo: Pet 8980
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição apresentada por Ana Carolina Fernandes de Abreu contra descumprimento de medida cautelar por mim deferida nos autos do MS nº 37.167, que suspendeu os efeitos de decisão do CNJ, a qual havia determinado que Andréa Pinhate fosse nomeada interina do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Canavieiras/BA, em seu lugar. 
    Relata-se que, mesmo após a liminar que deferiu a suspensão dos efeitos da decisão que autorizou a transferência da interinidade do cartório, a pessoa sobre quem recaiu a nomeação insistiu em prosseguir com a transmissão do acervo da serventia. 
    O Min. Dias Toffoli, no exercício da Presidência desta Corte, deferiu o pedido liminar para determinar “a imediata suspensão do cumprimento da ordem constante do e-doc. nº 10, até ulterior deliberação do eminente Ministro relator do efeito, a quem serão encaminhados, oportunamente, os autos, para a tomada das medidas cabíveis”. (eDOC 14)
    Adrea Pinhate apresentou pedido de reconsideração (eDOC 18) defendendo, em síntese, que “a decisão do relator ao mesmo tempo não determinou a permanência da Sra. Ana Carolina na interinidade da serventia, e não determina impedimento para o exercício pela Sra. Andrea Pinhate”, o qual foi indeferido pelo Presidente do Tribunal (eDOC 23)
    Decido. 
    Conforme relatado, cuida-se de petição relacionada à matéria discutida nos autos do MS nº 37.167, no bojo do qual deferi medida liminar para suspender os efeitos da decisão que autorizou a transferência da interinidade do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Canavieiras/BA para Andréa Pinhate.
    No entanto, nota-se que, mesmo após a liminar, Andréa Pinhate insistiu na tentativa de realizar a transferência do acervo do cartório. Isso é possível de ser verificado por meio da certidão de Oficial de Justiça (eDOC 9), escrita nos seguintes termos:
    “(...) Na manhã de hoje (02.07.2020), recebi mensagem da nova interina (Andréa Pinhate) combinando horário para dar continuidade à transmissão do acervo. Entrei em contato com o diretor da Vara Cível, Wendel Gardel, e este informou que não havia nenhuma nova determinação. No horário combinado nos encontramos na porta do CRI desta comarca e diante da ausência da Sra. Ana Carolina Fernandes de Abreu, mantive contato com ela, por telefone, e esta informou que não iria dar continuidade alegando ter a liminar em seu favor (...)
    As medidas praticadas por Andréa Pinhate, por sua vez, gozam do aval do TJBA, como se depreende da seguinte decisão judicial (eDOC 10):
    “Tendo em vista a certidão em anexo, onde consta que a Sra Ana Carolina Fernandes de Abreu não irá dar continuidade na transmissão do acervo para a Sra Andréia Pinhate, DETERMINO nova diligência do Oficial de Justiça, com força policial, para que seja cumprida essa determinação de transmissão do acervo para a Sra Andréa Pinhate -Oficial do Registro da comarca de Uma.
    Essa determinação tem força de Ofício/Mandado. CUMPRA-SE”
    Assim, restam claramente descumpridas as determinações por mim realizadas na liminar deferida nos autos do MS nº 37.167. 
    Ante o exposto, confirmo a liminar deferida pelo Min. Dias Toffoli e determino a imediata suspensão do cumprimento da ordem constante do eDOC 10, até apreciação final do MS nº 37.167.
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça da Bahia para tomar ciência desta decisão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente